Tribunal: TJMT
Processo: 1053800-77.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053800-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI - CPF: 316.913.232-68 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACEITE DE VOZ IMPUGNADO. PROVA INSUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULAS 359 E 385/STJ INAPLICÁVEIS. DANO MORAL MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de débitos vinculados a contrato de telefonia, confirmou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) regularidade da contratação telefônica e exigibilidade dos débitos; (iii) responsabilidade civil por inscrição restritiva; (iv) incidência da Súmula 385/STJ; e (v) valor da indenização e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fornecedora requereu o julgamento antecipado após a inversão do ônus da prova e a impugnação específica ao áudio, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. A valoração desfavorável do áudio e dos registros unilaterais não configura nulidade quando a própria parte afirmou não ter outras provas a produzir.

5. A relação é de consumo e cabia à fornecedora comprovar a contratação regular, a inexistência de vício de consentimento e o cumprimento do dever de informação.

6. O aceite de voz impugnado não comprova a contratação sem autenticação técnica, assinatura, trilha auditável ou elemento objetivo de vinculação ao consumidor.

7. Faturas, pagamentos não identificados, telas sistêmicas e relatório de chamadas demonstram cadastro e uso da linha, mas não comprovam manifestação válida de vontade.

8. A negativa de contratação, a divergência de endereço e a ausência de prova segura da identidade do interlocutor impedem reconhecer a legitimidade do débito.

9. A inscrição fundada em débito não comprovado configura falha na prestação do serviço e afasta a tese de exercício regular de direito.

10. A Súmula 359/STJ não se aplica quando a condenação decorre da inexistência do débito e não da ausência de notificação prévia pelo órgão mantenedor do cadastro.

11. A Súmula 385/STJ não se aplica sem prova clara de anotação preexistente, legítima e estranha ao débito discutido.

12. A negativação indevida gera dano moral presumido, e a indenização de R$ 5.000,00 observa a proporcionalidade e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

13. Não há litigância de má-fé do autor ou da apelante quando as condutas processuais se limitam ao exercício regular do direito de ação e de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.Preliminar rejeitada. Apelação cível não provida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a fornecedora, após a inversão do ônus da prova e a impugnação específica do áudio de contratação, declara não ter outras provas a produzir e requer o julgamento antecipado. 2. O aceite de voz impugnado não comprova contratação regular sem autenticação técnica, assinatura, trilha auditável ou outro elemento objetivo de vinculação ao consumidor. 3. Faturas, telas sistêmicas e relatório de chamadas demonstram cadastro e uso da linha, mas não substituem a prova da manifestação válida de vontade. 4. A inscrição restritiva fundada em débito não comprovado configura dano moral presumido. 5. A Súmula 385/STJ não se aplica sem prova clara de anotação preexistente, legítima e estranha ao débito discutido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 369, 373, II, 412 e 422, § 1º; CC, arts. 884, 944, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 359 e 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência n. 1053800-77.2024.8.11.0041, para confirmar a tutela anteriormente deferida, tornar definitiva a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido, declarar a inexistência dos débitos vinculados ao contrato n. 00001315942144 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Fixou, ainda, os consectários legais e condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.687,50, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

A apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa e
error in procedendo
. Afirma que a sentença julgou antecipadamente a lide, embora tenha reconhecido dúvida sobre a autenticidade e o conteúdo do áudio de contratação, de modo que, se o Juízo considerava necessária prova técnica para dirimir a controvérsia, deveria ter determinado a realização de perícia fonética, e não concluir pela insuficiência da prova produzida.

Sustenta que, embora tenha requerido julgamento antecipado por entender comprovada a relação jurídica mediante áudio, faturas, pagamentos e registros de ligações, também teria formulado pedido genérico de produção de provas na contestação, razão pela qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

No mérito, defende a regularidade da contratação e a existência de faturas em aberto. Sustenta que a linha n. 11-99930-4566 foi regularmente habilitada, que o aceite de voz não contém vício e que, na gravação, teriam sido confirmados dados pessoais do autor, como nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe, endereço, e-mail para recebimento das faturas e data de vencimento, além da migração para o Plano Vivo Controle. Afirma que o autor teve ciência prévia das cláusulas e condições do negócio e que as faturas foram encaminhadas ao e-mail por ele informado.

Afirma, ainda, que, além do áudio, juntou faturas, comprovantes de pagamentos, extratos e relatório com mais de 400 páginas de chamadas e SMS, os quais demonstrariam a utilização da linha entre 13/10/2021 e 28/07/2023. Alega que o autor possui empresas cadastradas na Receita Federal com telefone de contato de DDD 65 e que o relatório de chamadas indicaria contatos entre a linha impugnada e número vinculado às empresas do apelado, inclusive ligações para diversos números e Estados, o que, em sua ótica, comprovaria o uso da linha para atividades empresariais. Sustenta, ainda, que o pagamento reiterado de faturas afastaria a alegação de fraude, pois não seria comportamento habitual de fraudadores pagarem faturas de vítimas.

Defende que a inscrição nos cadastros restritivos decorreu de faturas em aberto e, por isso, configuraria exercício regular de direito. Afirma que as telas sistêmicas, associadas ao áudio, às faturas, ao histórico de pagamentos e ao relatório de chamadas, são aptas a comprovar a relação jurídica, a utilização da linha e a existência do débito, razão pela qual não haveria ato ilícito nem dever de indenizar. Também sustenta que não poderia ser responsabilizada pela ausência de notificação prévia do consumidor quanto à inscrição, por se tratar de obrigação do órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do STJ.

A apelante também defende a eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas internos da Vivo. Argumenta que as telas sistêmicas seriam capturas automatizadas do sistema interno, sem intervenção humana e sem possibilidade de alteração pelo advogado responsável pela defesa. Sustenta que a contratação de serviços eletrônicos pode ocorrer sem instrumento físico, por meio de registros digitais, e invoca os arts. 369, 412 e 422, § 1º, do CPC, além de precedentes que admitiriam a utilização de prints e registros sistêmicos como prova da contratação e da prestação do serviço.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização por danos morais. Sustenta que o montante de R$ 5.000,00 seria excessivo e violaria os arts. 944, parágrafo único, e 884 do Código Civil, por gerar enriquecimento sem causa. Afirma que o arbitramento deve observar a extensão do dano, a gravidade da lesão, o caráter pedagógico da medida, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento ilícito. Alega, ainda, que a demora no ajuizamento da ação seria incompatível com a narrativa de abalo moral.

A recorrente sustenta que o autor possuiria anotação restritiva preexistente, registrada em 30/06/2021, enquanto o apontamento promovido pela ré teria ocorrido apenas em 12/01/2024, razão pela qual invoca a Súmula 385 do STJ e o Tema 922/STJ para afastar o dano moral indenizável ou, subsidiariamente, justificar a adequação da indenização.

A apelante reitera o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé. Afirma que a ação teria sido ajuizada com alteração da verdade dos fatos e com o propósito de obter vantagem indevida, apesar de o autor ter ciência da contratação e da utilização dos serviços. Sustenta que a conduta se enquadraria nos arts. 77, I e II, 80, I, II, III e V, e 81, §§ 2º e 3º, do CPC, além de requerer remessa de cópia dos autos ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB.

Por fim, requer, em caso de manutenção da condenação, que os juros e a correção monetária observem a taxa SELIC como índice único, vedada a cumulação com outro índice de correção ou juros de mora. Invoca o art. 406 do Código Civil, precedentes do STJ e a Lei n. 14.905/2024. Nos pedidos, requer o recebimento do recurso em duplo efeito; a anulação da sentença por cerceamento de defesa; no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastar a condenação por danos morais e condenar o autor por litigância de má-fé; subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, a aplicação da Súmula 385/STJ, a fixação dos juros a partir da sentença e a adoção da SELIC como índice de correção e juros moratórios.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A apelante sustenta a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, embora tenha reconhecido dúvida sobre a autenticidade e o conteúdo do áudio de contratação. Defende que, se o áudio era relevante e havia impugnação quanto à voz do interlocutor, o magistrado deveria ter determinado a realização de perícia fonética, em vez de concluir pela insuficiência da prova produzida.

Afirma, ainda, que, embora tenha requerido o julgamento antecipado por entender comprovada a relação jurídica mediante áudio, faturas, pagamentos e registros de ligações, também teria formulado pedido genérico de produção de provas na contestação.

A condução processual não confirma a nulidade arguida. O autor, desde a impugnação à contestação, negou que a voz constante do áudio apresentado pela ré fosse sua e sustentou possível fraude na contratação da linha telefônica. Na sequência, ao se manifestar sobre as provas, requereu expressamente a realização de perícia para verificar se a voz constante do áudio encartado aos autos correspondia à sua, além de audiência para colheita de depoimento pessoal, com finalidade de comparação.

O feito foi saneado com a fixação, como pontos controvertidos, da existência e validade da relação jurídica relativa ao contrato n. 00001315942144 e à linha n. 11-99930-4566, da legitimidade dos débitos e da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, bem como da ocorrência e extensão dos danos morais.

Na mesma decisão, foi invertido o ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à ré comprovar a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e o integral cumprimento do dever de informação.

Mesmo após a inversão do ônus probatório e diante da impugnação específica ao áudio, a
Telefônica
afirmou que não tinha mais provas a produzir, reiterou os argumentos da contestação e requereu o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, por entender que o conjunto probatório já permitia a improcedência dos pedidos iniciais.

Antes disso, a ré já havia requerido o julgamento antecipado, ressalvando apenas eventual produção de contraprova, e sustentado que a relação contratual e a utilização dos serviços estavam comprovadas pelas telas sistêmicas, pelo aceite de voz e demais documentos juntados com a defesa.

Nessa moldura, não há cerceamento de defesa em desfavor da apelante. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo e não pode ser invocada pela parte que, ciente da controvérsia probatória e da distribuição do ônus da prova, declara não ter mais provas a produzir e requer o julgamento antecipado da lide.

A posterior conclusão desfavorável quanto à suficiência do áudio e dos registros unilaterais não converte em cerceamento a estratégia processual adotada pela própria parte.

A alegação de que o Juízo deveria ter determinado perícia de ofício também não prevalece. A inversão do ônus da prova não retira do fornecedor o dever de produzir prova suficiente da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica e impugna especificamente o elemento apresentado como prova de consentimento. Se a apelante entendia que o áudio bastava para demonstrar a contratação, assumiu o risco processual de requerer o julgamento antecipado; se a autenticidade da voz era indispensável à validade de sua tese, competia-lhe requerer a prova técnica no momento próprio, sobretudo depois de expressamente atribuída à ré a demonstração da regularidade contratual.

A sentença, ao julgar a lide com base na insuficiência da prova documental e do áudio apresentado pela ré, não impediu a produção de prova requerida pela apelante. Ao contrário, decidiu a partir do acervo que a própria fornecedora afirmou ser suficiente para o julgamento antecipado, após ter declarado não haver outras provas a produzir.

Também não se extrai nulidade do fato de o autor ter requerido perícia. A prova técnica foi solicitada pela parte consumidora para confirmar a impugnação ao áudio, mas o julgamento de procedência parcial decorreu da ausência de prova segura da contratação pela fornecedora, a quem incumbia demonstrar a regularidade do negócio, e não da imposição indevida de ônus probatório ao consumidor.

Desse modo, considerada a prévia inversão do ônus da prova, a impugnação específica ao áudio, a manifestação expressa da ré no sentido de não ter outras provas a produzir e o pedido de julgamento antecipado formulado pela própria apelante, não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

II. Do mérito

A controvérsia consiste em definir se a Telefônica comprovou a contratação regular da linha n. 11-99930-4566, vinculada ao contrato n. 00001315942144, e se a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos decorreu de exercício regular de direito ou de falha na prestação do serviço.

A relação é de consumo e, após a inversão do ônus da prova, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e o cumprimento do dever de informação. A análise do mérito deve partir dessa distribuição probatória, pois o autor negou a contratação desde a inicial e impugnou especificamente o áudio apresentado como aceite de voz.

A apelante sustenta que o aceite de voz comprovaria a contratação, porque nele teriam sido confirmados dados pessoais do autor, endereço, e-mail, data de vencimento e migração para o Plano Vivo Controle. Contudo, o áudio foi expressamente impugnado pelo autor, que negou tratar-se de sua voz e alegou fraude, sem que a fornecedora tenha produzido prova técnica ou outro elemento objetivo capaz de afastar a impugnação.

O aceite de voz, desacompanhado de autenticação técnica, assinatura, trilha auditável de contratação ou prova segura de vinculação do interlocutor ao consumidor, não basta para demonstrar manifestação válida de vontade em contratação impugnada. A fornecedora optou pelo julgamento antecipado e assumiu o risco de ver sua prova documental valorada como insuficiente.

As faturas indicam emissão de cobranças em nome do autor, com endereço cadastrado na Avenida Paulista, em São Paulo/SP, mas não comprovam, por si, que ele tenha contratado a linha. O dado ganha relevância porque o autor afirmou residir e exercer suas atividades em Cuiabá/MT e negou possuir endereço ou domicílio em São Paulo/SP.

A alegação de pagamento reiterado também não é suficiente. Ainda que algumas faturas indiquem adimplementos anteriores, a apelante não demonstrou que os pagamentos foram realizados pelo próprio autor, por conta bancária, cartão, débito automático ou outro meio a ele identificável. Em contexto de contratação impugnada, o pagamento não substitui a prova da manifestação válida de vontade.

O relatório de chamadas comprova tráfego da linha entre 13/10/2021 e 28/07/2023, inclusive com contatos para números de DDD 65 e para telefone associado a empresas do autor. Esse elemento demonstra uso da linha por alguém, mas não identifica, com segurança, quem a contratou ou utilizou, nem afasta a necessidade de prova válida do consentimento do consumidor.

As telas sistêmicas e os registros internos são meios de prova admissíveis, mas não possuem força absoluta. Quando o consumidor nega a contratação e impugna a voz constante do áudio, os registros unilaterais da operadora precisam ser corroborados por elementos externos de confirmação, o que não ocorreu.

A existência de ação anterior no Juizado Especial, extinta sem resolução de mérito pela complexidade ligada à necessidade de perícia de voz, não favorece a apelante. Ao contrário, reforça que a autenticidade do suposto aceite vocal já era ponto controvertido, cabendo à fornecedora, no procedimento comum e após a inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade da contratação.

Desse modo, o conjunto documental prova cadastro, faturamento e tráfego da linha, mas não comprova contratação válida pelo autor. A dúvida sobre a identidade do interlocutor do áudio, somada à ausência de assinatura, à divergência de endereço e à insuficiência dos registros unilaterais, impede reconhecer a legitimidade do débito.

Mantida a inexistência de relação jurídica válida, a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo não configura exercício regular de direito. A cobrança e a restrição decorreram de débito cuja origem não foi comprovada, o que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora.

A tese fundada na Súmula 359 do STJ não altera a conclusão, porque a condenação não decorre da ausência de comunicação prévia pelo órgão mantenedor do cadastro, mas da inscrição fundada em débito não demonstrado. A responsabilidade da operadora subsiste quando ela promove ou mantém cobrança sem prova suficiente da contratação.

O dano moral foi corretamente reconhecido. A inscrição indevida em cadastro restritivo, fundada em relação jurídica não comprovada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido, por atingir a credibilidade do consumidor e restringir indevidamente seu acesso ao crédito.

Também não se aplica a Súmula 385 do STJ. A apelante não demonstrou, de forma clara e autônoma, a existência de anotação restritiva preexistente, legítima e estranha ao débito discutido. A reprodução de suposta restrição em peça processual, sem prova segura de origem, vigência e legitimidade, não basta para afastar o dano moral.

O valor de R$ 5.000,00 não comporta redução. A quantia é compatível com a natureza da falha, a inscrição indevida, o caráter compensatório e pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, sem indicar enriquecimento sem causa. A demora no ajuizamento da ação, por si só, não descaracteriza a ilicitude da restrição nem o dano moral dela decorrente.

Não há fundamento para condenar o autor por litigância de má-fé. A ação foi fundada em negativa de contratação, impugnação específica do áudio e questionamento de débito cuja regularidade não foi demonstrada pela fornecedora.

Também não há base para aplicar a penalidade à apelante, pois a interposição do recurso, ainda que sem êxito, insere-se no exercício do direito de defesa.

Assim, mantida a inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade dos débitos, a exclusão definitiva da restrição e a indenização por dano moral, o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
nego provimento
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios devidos pela apelante para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026